Tribunal: TJMT
Processo: 1027103-07.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO ESTÉTICO COM FIOS DE PDO. ALEGADO ERRO PROFISSIONAL. PRELIMINAR DE REVELIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em decorrência de alegado erro em procedimento estético de aplicação de fios de PDO, do qual teria resultado quadro infeccioso grave.
2.A autora sustenta, preliminarmente, a ocorrência de revelia da clínica demandada e nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão da ausência de manifestação sobre laudo complementar e do indeferimento de nova perícia médica. No mérito, alega negligência no acompanhamento pós-procedimento, erro profissional em prescrições realizadas à distância e existência de nexo causal entre a intervenção estética e a infecção posteriormente desenvolvida.
3. As partes não se manifestaram sobre o laudo complementar realizado nos autos.
II. Questão em discussão
4.Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de regular constituição da clínica demandada enseja revelia e seus efeitos materiais; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de manifestação específica acerca do laudo complementar e do indeferimento de nova perícia; e (iii) saber se restaram demonstrados defeito na prestação do serviço, culpa dos profissionais demandados e nexo causal entre o procedimento estético realizado e os danos alegados pela autora.
III. Razões de decidir
5. A alegação de revelia não prospera, pois sociedades desprovidas de personalidade jurídica podem ser representadas em juízo por quem exerça a administração de seus bens, nos termos do art. 75, IX, do CPC. Ademais, apresentada contestação conjunta pelos corréus, incide a regra do art. 345, I, do CPC, afastando-se os efeitos materiais da revelia.
6. A ausência de manifestação da parte sobre prova produzida nos autos (laudo complementar) constitui ferimento ao princípio contraditório-dinâmico, nas vertentes direito de participação e influência.
7. A parte tem direito de manifestação acerca da prova produzida, sob pena de quebra dos princípios do contraditório e do devido processo legal. Sentença nula.
IV. Dispositivo e tese
13.Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de assegurar às partes o exercício do contraditório sobre o laudo pericial complementar.
Tese de julgamento: “1. Garante-se às partes o direito de manifestar-se sobre laudo complementar (direito de participação e influência), sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e do devido processo legal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 7o, 75, IX, e 345, I; CF/88, art. 5o, LV.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027103-07.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]
Parte(s):

[FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (APELANTE), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), KAREN REGINA DE SOUSA - CPF: 052.997.031-71 (APELADO), ROGERIO SALES FERNANDES GIONGO - CPF: 940.876.791-87 (ADVOGADO), MEDICINA E HARMONIZACAO AVANCADA LTDA - CNPJ: 36.950.870/0001-79 (APELADO), IVO CESAR RIBEIRO BERTONI - CPF: 862.374.201-00 (APELADO), THIAGO TAUÊ GOMES BRANDÃO (APELADO), CLÍNICA VITA (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026